Tribunal: TJDFT
Processo: 0738938-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. NÃO CORRESPONDÊNCIA NO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo para o manuseio do Recurso em Sentido Estrito. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, embora taxativo o rol normativo, admite-se, por força do art. 3o do mesmo diploma legal, a utilização das interpretações analógicas e extensivas quando a situação concreta se assemelhar a alguma das hipóteses lá previstas.
2. O art. 581, I, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que não receber a denúncia ou a queixa, hipótese, que, por interpretação extensiva, aplica-se à decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou queixa. No que tange à decisão que recebe a denúncia ou mesmo o aditamento à denúncia, todavia, incabível o recurso, por ausência de previsão legal.
3. Carta testemunhável conhecida e não provida.